Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703529-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0700599-54.2022.8.07.0001), ajuizada por MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUSA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 72 horas, autorize o fornecimento, às suas expensas, do medicamento LONSURF (20,0 + 8,19) mg 2 cp dia + LONSURF (15,0 + 6,14) mg 1 cp de D1 a D5 e de D8 a D12, necessários à continuidade do tratamento da autora, nos moldes solicitados pelo médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$4.000,00, limitada, por ora, à quantia de R$50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias (ID 32479542 – págs. 475/481). Em suas razões recursais (ID 32479543), a agravante relata que, devido ao diagnóstico de câncer de cólon, desde outubro de 2014, a agravada busca o custeio de tratamento oncológico, mediante o fornecimento dos medicamentos LONSURF 20,0 + 8,19 e LONSURF 15,0 + 6,14. Discorre sobre a ausência de cobertura contratual para o tratamento vindicado. Invoca a aplicação da Lei n° 9.656/1998 e da Resolução Normativa n° 465/2021, da ANS. Defende que o rol estabelecido pela Agência Reguladora é taxativo. Tece considerações sobre a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida pela agravada. Sustenta que, caso os efeitos da decisão não sejam suspensos, será obrigada a custear um tratamento de alto custo, sem receber, posteriormente, os valores despendidos, o que lhe causará prejuízo irreparável. Explica que se trata de obrigação de fazer contínua, de modo que, ainda que cumprido o custeio da primeira dose do medicamento pleiteado, permanecerá obrigada a custear as demais doses durante o tratamento, conforme prescrição médica. Informa o cumprimento tempestivo da decisão liminar, requerendo o seu reconhecimento, além da exclusão ou redução da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma. No mérito, pede a reforma da decisão hostilizada, para que seja revogada a liminar deferida. Preparo comprovado (ID 32479544). Junta documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A decisão recorrida garantiu à autora/agravada a cobertura do medicamento necessário ao seu tratamento, nos seguintes termos (ID 32479542 – págs. 475/481): (...) A requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica. Infere-se, pois, a necessidade de provimento imediato e que assegure, na forma devida, o procedimento indicado, o que, segundo se extrai dos elementos informativos acostados aos autos, asseguraria à paciente a redução dos riscos de agravamento de seu sensível quadro clínico, tendo em vista as diversas complicações acessórias já manifestadas ao longo dos anos, conforme relatório médico. Ao que se colhe dos autos, a doença apresenta cobertura contratual, mas o custeio do tratamento especificamente indicado pelo especialista foi negado pelo Plano de Saúde. A probabilidade do direito e o risco de dano irreversível para a autora, parte vulnerável na relação estabelecida com a operadora, ressaem, assim, evidenciados de forma inequívoca. (...) Este Juízo não desconhece a atual divergência entre as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal no Justiça a respeito da taxatividade ou não do rol de procedimento da ANS – Agência Nacional de Saúde. Com efeito, enquanto a Quarta Turma do STJ entende que o rol de procedimentos é taxativo, a Terceira Turma entende que tal rol é meramente exemplificativo. De fato, tenho que razão assiste à Quarta Turma quando consigna que não se pode inviabilizar a saúde suplementar, bem como que entender pelo rol meramente exemplificativo significaria padronizar os planos de saúde e obrigá-los a fornecer qualquer tratamento prescrito. Por outro lado, também tenho que razão assiste à Terceira Turma quando consigna que o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per si, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado. Ou seja, não se pode dar ao rol um caráter de taxatividade absoluta, impedindo o segurado de alcançar tratamentos não previstos, mesmo que estes tratamentos sejam os únicos possíveis para a cura da sua doença e esta seja coberta. Assim, ao meu sentir, é imperioso realizar uma ponderação entre as razões adotadas por ambas as Turmas, extraindo da essência de cada uma delas os princípios norteadores e balanceá-los, a fim de que não haja o afastamento completo das razões da outra, mas sim que ocorra, de acordo com cada caso concreto, a preponderância de um fundamento. NO CASO, restou evidenciado que o tratamento reclamado pelo autor é o adequado ao seu quadro de saúde e se mostra essencial e urgente sob pena de complicações elevadas ao seu precário quadro de saúde. Não se referido a procedimento experimental, mas sim na alternativa única à proteção da vida do paciente. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a recusa da operadora ré em autorizar o procedimento médico prescrito, de modo que se afigura necessária a providência liminar, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que se afiguram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos moldes do art. 300 do CPC, limitada, todavia, aos elementos estritamente necessários ao satisfatório atendimento das necessidades da requerente, nos termos da prescrição médica. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 72 HORAS, autorize o fornecimento, às suas expensas, do medicamento LONSURF (20,0 + 8,19) mg 2 cp dia + LONSURF (15,0 + 6,14) mg 1 cp de D1 a D5 e de D8 a D12, necessários à continuidade do tratamento da Requente nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias. No caso vertente, existe relatório médico nos autos recomendando o tratamento buscado pela autora, ora agravada, em virtude de diagnóstico de adenocarcinoma de colon com áreas mucinosas EC IV (fígado, ovário e peritoneo com implante perilesional que foi ressecado durante a cirurgia), conforme documento de ID 32479542 – págs. 21/22. A autora apresentou, portanto, relatório no qual a médica assistente prescreve o medicamento requerido para o tratamento do seu quadro clínico, além do que atesta que a sua indicação consta em bula aprovada pela ANVISA, bem como que a paciente apresenta progressão aos demais esquemas prévios. Com efeito, verifica-se que, de fato, o fármaco pleiteado tem registro na ANVISA (registro no 112780083), com validade até 05/2030 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351387411201887/?nomeProduto=lonsurf – acesso em 08/02/2021). Frise-se que a indicação do procedimento/tratamento adequado para a doença que acomete o paciente compete ao seu médico, não sendo possível ao plano de saúde interferir nesta questão. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, há muito, tal entendimento: O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura (STJ, REsp 668216 /SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 02/04/2007). Não bastasse, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania trilha no sentido de que o rol de cobertura mínimo da ANS é exemplificativo. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DO MEDICAMENTO TAGRISSO (OSIMERTINIBE). TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO. RECUSA INDEVIDA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Tagrisso - Osimertinibe, prescrito para o tratamento de câncer de pulmão. 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1961375/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) Destaque-se que, em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Turma entendeu ser indevida a recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento LONSURF, nos termos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Moura Ribeiro no Recurso Especial 1.982.084/SP. Sobre o tema, confira-se ainda o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO TAS 102 (LONSURF). TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante o custeio da medicação TAS 102 (LONSURF), sob pena de multa diária. 2. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na prova inequívoca da verossimilhança da alegação e no fundado receio de dano irreparável, in casu, o risco de morte do agravado, ante o diagnóstico de neoplasia em recidiva e progressão para metástase, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento necessário ao tratamento da patologia, conforme indicação do médico assistente, visto ser necessário ao restabelecimento da saúde do autor. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1348683, 07103873220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) Por outro lado, não se encontra configurada, no caso vertente, a urgência da medida pleiteada, pois a agravante limita-se a afirmar que poderá sofrer prejuízos ante a obrigação imposta de custeio de tratamento de alto custo, sem receber, posteriormente, os valores despendidos, ao passo que o risco de dano inverso para a agravada é evidente, caso seja suspenso o fornecimento de medicamento prescrito para a preservação da sua vida. Assim, neste momento processual, deve ser prestigiada a recomendação médica que embasou o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento LONSURF (20,0 + 8,19) mg 2 cp dia + LONSURF (15,0 + 6,14) mg 1 cp de D1 a D5 e de D8 a D12, porquanto o caso evidencia latente perigo de dano ante o estado de saúde da parte recorrida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator